Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012940-65.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravado: João Pires
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de João Pires, determinou a entrega do veículo diante da purgação da mora pelo agravado, no prazo de 03 dias, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 por dia.
Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado, pois o pagamento se deu de forma extemporânea. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a decisão a quo e consequente consolidação da propriedade e posse do veiculo objeto do contrato. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que o presente está enquadrado no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Destarte, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Com efeito, vislumbro, ao menos em cognição não exauriente, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Digo isso porque consoante entendimento consolidado do STJ, cumprida a liminar de busca e apreensão, o devedor deverá efetuar o pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.
Conforme se infere dos autos, a liminar foi cumprida em 07.06.21, vindo o pagamento a ser realizado somente em 24.06.21.
Neste diapasão, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, não houve comprovação da purgação da mora no prazo determinado.
Ante ao exposto, defiro a tutela recursal e determino a suspensão da decisão agravada, até a apreciação do recurso, mantendo o veículo com o agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator